Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-09.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000349-09.2012.8.14.0069

APELANTE: FABIANO LOBATO, FAGNER ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. INCABÍVEL. A grave ameaça, elemento característico do roubo, restou configurada no momento do ato criminoso. Conforme ressai da prova colhida, a vítima somente entregou seu pertence, após se sentir ameaçada pelos acusados que estavam em maior número, visto que perpetraram o crime em conjunto (três réus) e utilizaram força física, consistente em chave de braço, socos e pontapés, para perpetrar o crime, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendessem à ordem de entregar seus bens. Desta forma, verifico que a ocorrência da
grave ameaça
, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado
o pleito de desclassificação para o delito de furto
, razão pela qual a condenação dos sentenciados deve permanecer, nos termos em que foi prolatada na decisão monocrática.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME INCABÍVEL. A defesa objetiva, ainda, a alteração do regime de cumprimento da pena para uma menos gravosa, o que resta incabível diante da falta de requisitos para tal, permanecendo, assim, o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º,
‘b’
do Código Penal. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Fabiano Lobato e Fagner Alves da Costa
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II do Código Penal, imputando a pena para ambos de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Convém esclarecer inicialmente que no dia 25/06/2011, os apelantes praticaram roubo juntamente com outro indivíduo, Rodrigo Ribeiro de Sousa, já condenado pelo presente delito, sentença transitada em julgado em 04/11/2011.

De acordo com a denúncia a vítima havia mostrado sua carteira contendo dinheiro em um salão de beleza na presença do réu já condenado Rodrigo Ribeiro e depois se dirigiu a um bar onde o mesmo chamou a vítima sob a alegação de que iria apresentar-lhe a uma mulher.

No referido bar, o réu Rodrigo Ribeiro abordou a vítima juntamente com os acusados, lhe aplicando uma chave de braço no pescoço enquanto os acusados pegavam sua carteira. Narra, ainda, a denúncia que a vítima foi lesionada com vários socos e depois levada ao hospital. Logo após o crime, Rodrigo Ribeiro, foi preso em flagrante, permanecendo preso até a data de 06/06/2012, data em que se evadiu da DEPOL.

Os acusados Fabiano Lobato e Fagner Alves da Costa, ora apelantes, somente foram identificados e indiciados pela autoridade policial, em momento posterior e permanecerem em liberdade durante toda a instrução criminal.

A denúncia foi devidamente recebida em 02/08/2011 e após tramitação regular os apelantes foram condenados na forma acima apontada.

Inconformados com o
decisum
condenatório ambos os acusados manejaram recurso, pugnando pela desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória. O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito a defesa a desclassificação do crime de roubo qualificado para a crime de furto simples, sob alegação de que não houve grave ameaça em face da vítima, nem utilização de arma, eis que as agressões sofridas foram simultâneas, tendo sido os réus igualmente agredidos pela vítima, não havendo provas suficientes para justificar a condenação pelo crime de roubo.

Conforme acima referido, os apelantes Fabiano Lobato E Fagner Alves da Costa, já foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Inicialmente a denúncia foi feita apenas em desfavor do réu Rodrigo Ribeiro de Sousa, já condenado nos autos de nº 0000798-98.2011.8.14.0069, ocorrendo posteriormente o aditamento com a inclusão dos réus Fabiano Lobato e Fagner Alves da Costa, uma vez que também participaram do crime de roubo perpetrado contra a vítima, porém, somente em momento posterior foram identificados e indiciados pela autoridade policial, tendo sido recebido o aditamento da denúncia e determinada a separação do feito visto que o acusado Rodrigo Ribeiro se encontrava preso.

A presente ação penal trata de delito cometido pelos réus nesta comarca, no dia 25/06/2011, onde os acusados praticaram roubo juntamente com outro indivíduo, Rodrigo Ribeiro de Sousa, já condenado pelo presente delito, sentença transitada em julgado em 04/11/2014.

Consta na denúncia que a vítima havia mostrado sua carteira que continha dinheiro em um salão de beleza na presença do réu já condenado Rodrigo Ribeiro e depois se dirigiu a um bar onde o mesmo chamou a vítima sob a alegação de que iria apresentar-lhe a uma mulher. No referido bar, o réu Rodrigo Ribeiro abordou a vítima juntamente com os acusados, lhe aplicando uma chave de braço no pescoço enquanto os acusados pegavam sua carteira.

Narra, ainda, a denúncia que a vítima foi lesionada com vários socos e depois levada ao hospital. Logo após o crime, Rodrigo Ribeiro, foi preso em flagrante, permanecendo preso até a data de 06/06/2012, data em que se evadiu da DEPOL. Os acusados Fabiano Lobato e Fagner Alves da Costa, ora apelantes, somente foram identificados e indiciados pela autoridade policial, e em momento posterior e permanecerem em liberdade durante toda a instrução crimina

Assim, em que pesem os argumentos recursais, a materialidade e autoria está consubstanciada nos autos de onde se extrai a subtração mediante violência da carteira da vítima, conforme informações contidas no Inquérito Policial, o qual foi corroborado pelo depoimento da vítima em juízo e pelos próprios depoimentos dos acusados e das testemunhas em audiência.

Perante o Juízo de 1º grau, o réu Rodrigo Ribeiro, já condenado, bem como o réu Fabiano Lobato, confessaram a participação no delito.

O apelante Fabiano, apontou em seu Inter rotário perante o Juízo que Rodrigo foi o responsável por dar uma chave de braço na vítima para imobilização, momento em que levaram sua carteira e confessou que deu um soco na vítima e que estava junto dos demais réus no momento do roubo, delatando-os e os apontando como as pessoas que idealizaram o crime e o executaram.

Em depoimento judicial, a vítima reconheceu os réus e disse que lhe foi subtraído mais de trezentos reais, que não recuperou o dinheiro nem os documentos de sua carteira, que sofreu vários socos, chave de braço e que em decorrência das lesões sofridas passou o dia inteiro seguinte no hospital.

A testemunha Raimundo Nonato, policial ouvido em juízo, corroborou os termos da denúncia e das declarações da vítima.

Assim, totalmente incabível o pedido de desclassificação para o delito de furto, pois não há como enquadrar as ações dos apelantes neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, em especial a palavra das vítimas, evidenciam a prática do delito de roubo, aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não houve qualquer ato de violência e/ou grave ameaça.

Conforme ressai da prova oral colhida, a vítima somente entregou seu pertence, após se sentir ameaçada pelos acusados que estavam em maior número, visto que perpetraram o crime em conjunto (três réus) e utilizaram força física, consistente em chave de braço, socos e pontapés, para perpetrar o crime.

Com efeito, repita-se, se a vítima não tivesse se sentido ameaçada não entregaria seus pertences aos apelantes sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendessem à ordem de entregar seus bens.

Desta forma, verifico que a ocorrência da
grave ameaça
, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado
o pleito de desclassificação para o delito de furto
, razão pela qual a condenação dos sentenciados deve permanecer, nos termos em que foi prolatada na decisão monocrática, senão vejamos:

“Embora aleguem os réus que não houve emprego de armas e que houve revide de agressões entre vítima e acusado, pugnando pela desclassificação do delito, o crime em análise não exige a utilização de arma para sua caracterização, bastando o emprego de grave ameaça ou uso de violência para cometerem o delito.
Fato é que, ao subtraírem a carteira da vítima, com a quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), os réus agiram conjuntamente, de maneira violenta, sendo três homens contra um, causando ferimentos consideráveis na vítima, decorrentes de socos, pontapés, chave de braço para imobilização, causando a necessidade de hospitalização da vítima.

Portanto, ainda que não tenha ocorrido grave ameaça e não tenha sido utilizada arma no cometimento da conduta criminosa, a subtração da carteira se deu mediante violência em desfavor da vítima, praticada por três homens contra um, onde apenas a vítima sofreu ferimentos, chegando a ser hospitalizad
a. Desse modo, afasto a tese arguida pela defesa dos réus, que pugnou pela desclassificação da conduta, a fim de modificar a qualificação do crime para o delito de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, II, do CP. Do cotejo entre a versão dos réus com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, verifico que restaram demonstrados os fatos narrados na denúncia. Ressalte-se que a vítima narrou os fatos de forma coerente, tendo reconhecido os réus sem dúvidas, como sendo autores do delito, ratificando, desta forma, os termos da denúncia. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram enfáticas e claras ao informar que os acusados praticaram o crime de maneira conjunta e violenta.” (negritei)

A defesa objetiva, ainda, a alteração do regime de cumprimento da pena para uma menos gravosa, o que resta incabível diante da falta de requisitos para tal, permanecendo, assim, o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º,
‘b’
do Código Penal.

Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao apelo, mantendo a decisão vergastada em todos os termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/10/2021